Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-58.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-58.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HAROLDO BEZERRA - CPF: 387.520.503-00 (APELADO), ELIZANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 274.296.098-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE

PROTESTO – AUSÊNCIA DE
FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO
– ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA
–
TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei no 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008227-58.2020.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE HAROLDO BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada pela
JOSE HAROLDO BEZERRA
, que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou da seguinte forma para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente na quantia que arbitro de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescida correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida. Determinou que seja oficiado o Tabelionado de Protesto e Registro de Imóveis e Título de Ivinhema/MS para que proceda as baixas do protesto da Cédula de Crédito Bancária – CCB n° 101392646, levado a efeito no protocolo n° 00006/1317.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante alega que “
é evidente a questão não diz respeito a origem da dívida, mas a seu adimplemento e a suposta manutenção indevida, posto que é fato incontroverso nos autos que o apelante devia o Banco apelado quando do protesto/negativação, portanto, o mesmo afigura-se como legítimo
” (sic).

Aduz que “
que a notificaçã
o prévia
ao devedor e de responsabilidade do órgão restritivo, de modo que o credor não pode ser responsabilizado pelo seu suposto descumprimento
” (sic).

Informa que “
em nenhum momento foi solicitada pelo autor ao Banco, a carta de anuência para efetuar a baixa da restrição
” (sic).

Sustenta a ausência de comprovação do pleito indenizatório, sob o fundamento de que “
os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, situação que não é capaz de gerar a absurda indenização concedida
” (sic).

Ademais, argumenta que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais, é a data do arbitramento.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Magistrado
a quo
e para que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos morais seja da data do arbitramento (id. 180930675)

Contrarrazões ofertadas no Id 140235678, pelo desprovimento deste recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 180930682)

Preparo recolhido, conforme id. 181264659

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se unicamente à pretensão do banco-recorrente acerca da indenização por danos morais arbitrada na origem em razão da demora da baixa do protesto ou fornecimento da carta de anuência, por dívida quitada.

Evidencia-se dos autos que na data de
27/11/2018
foi levado a efeito o protesto da cédula de crédito bancário no. 1013926-46, no valor de R$ 17.778,45 (dezessete mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, o dia
27/11/2018
, de fato, a dívida não havia sido liquidada, haja vista que o apelante realizou o pagamento antecipado do financiamento referente a título protestado somente em
10/01/2019
.

Ocorre que o autor somente teve ciência do protesto em setembro de 2020.

A Lei no 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protestos de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor e, ainda, prevê a emissão da carta de anuência.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “caput”, e § 1o, da Lei no.
9.492
/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da
carta
de
anuência
expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor
imediatamente
após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...).
PROTESTO
LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do
protesto
de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3.
Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do
protesto
.
4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor.”
(STJ – 3a Turma –
REsp 1346428/GO
– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

Entretanto, o autor, apesar de ter liquidado a dívida, não obteve ciência do protesto realizado pela apelante, sendo que o banco não apresentou a carta de anuência após receber diretamente o valor da dívida.

Assim, observa-se que a apelante não teve a devida cautela em manter o nome do autor protestado, embora a dívida já tivesse sido quitada, caracterizando conduta abusiva com a mantença da restrição.

Digo abusiva porque não conseguiu a apelante provar a ausência de culpa, ou seja, não se desincumbiu do ônus a ela imposto, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“Superada tal premissa, malgrado o esforço argumentativa do demandado, é dos autos que o banco requerido não logrou êxito em comprovar que o requerente teve conhecimento absoluto acerca do protesto da CDC, circunstância que daria ensejo à obrigação do contratante/protestado em providenciar a baixa do protesto da Cédula Bancária, nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/97, conforme defendido pelo réu na peça de defesa, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Assim, não tendo o requerido comprovado a inequívoca ciência o requerente acerca do protesto da Cédula de Crédito Bancária oriunda do contrato de financiamento de veículo n° 0101392646, o que somente ocorreu depois da quitação do contrato, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97, assim como de regularidade na manutenção do protesto mesmo com a dívida quitada por parte do requerido.

Desta forma, a conduta da parte requerida em manter o protesto da CDC após a quitação antecipada do contrato de financiamento pelo requerente, à luz da legislação civil configura ato ilícito, passível, portanto, a indenização, conforme preconiza o art. 927 do Código Civil vigente (...).

(...)

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil da parte demandada em reparar os danos morais experimentados pelo requerente, oriundos do ato arbitrário consistente na indevida manutenção do protesto da Cédula de Crédito Bancária – CCB n° 101392646 junto ao Tabelionado de Protesto e Registro de Imóveis e Título de Ivinhema/MS, consoante certidão id. 41863076”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO –
MANUTENÇÃO DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei no 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício”
.
(N.U 1007155-24.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NA RETIRADA DO PROTESTO OU FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA
– CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida
”. (N.U 0006148-87.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Sobre os danos morais, é certo que a manutenção do protesto por prazo excessivo gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
conforme fixado na sentença.

No que concerne ao pleito recursal de alteração do “dies a quo” dos juros o apelante pleiteia a fixação a partir do arbitramento, contudo é cediço que se tratando de relação jurídica contratual, os juros fluem da citação, de modo que a sentença não merece reforma no ponto.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC”.
(N.U 1032549-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023